Tribunal: STF
Processo: HC 93836
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 
   INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PEÇA PROCESSUAL NÃO JUNTADA PORQUE 
   INEXISTENTE. ORDEM CONCEDIDA.
Estando confirmado que as 
   contra-razões da acusação ao recurso especial interposto pelos 
   pacientes não foram juntadas porque o Ministério Público não as 
   ofereceu, impõe-se o conhecimento do agravo de instrumento pelo 
   Superior Tribunal de Justiça, cujo seguimento foi negado 
   justamente em razão da falta daquela peça processual.
Ordem 
   concedida.